Tribunal: CARF
Processo: 15504.100092/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.100092/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.978 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
EMPRESA IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
A ausência de demonstração, pelo recorrente, de meios de prova e de
argumentos aptos a refutarem as razões de decidir da primeira instância, enseja
a negativa de provimento do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 09-36.361 da 2a turma da DRJ/JFA, de 16/08/2011 (fls. 1103
a 1112):
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor total de R$ 97.496,11, em função das irregularidades descritas no Termo de
Verificação de Ação Fiscal de fls. 19/23; que:

A empresa apresenta impugnação (fls. 118/141) na qual alega, em síntese,

1) requer a nulidade do auto de infração tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.100092/2009-70
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100092/2009-70

1.1) "ao contrário do que se afirmou no Auto de Infração lavrado, não restou
caracterizada a legalidade do procedimento adotado pela fiscalização para efetuar o
lançamento ora hostilizado, vez que não foram apresentadas as cópias do inteiro teor
do ANEXO I que integra o volume principal do Processo Administrativo Fiscal - PAF
- mencionado no AI em epígrafe";

1.2) "No mesmo sentido, não foram apresentadas as cópias da PER- DCOMPs n.os
22199.89211.221104.1.3.01-3226, 06732.04223.170805.1.3.01-0226 e
07415.85341.230806 .1.3.01-5863, cujas transmissões também foram imputadas à
Impugnante e que serviram de base para os lançamentos efetuados pela d.
fisca1ização";

2) "A Impugnante vem negar a autoria das PER/DCOMPs e das DCTFs retificadoras
que fundamentam os lançamentos tributários tanto no que se refere ao principal e seus
acréscimos, quanto na imposição da multa isolada prevista no art. 18, §2°, da Lei n°
11.488/07";

3) "Trata-se de fraude perpetrada por terceiros em prejuízo da Impugnante e da
Secretaria da Receita Federal, que deverá ser por esta investigada, vez que demonstra a
fragilidade e afasta a presunção de inviolabilidade dos arquivos e programas
eletrônicos da Receita Federal do Brasil"

4) "Conforme se infere do Laudo Técnico em anexo, a conclusão que se extrai é a de
que a metodologia de apuração dos pretensos créditos tributários objeto do lançamento
ora combatido não merece aplausos e presta desserviço ao art. 142 do Código
Tributário Nacional'';

5) "Veja-se que, em momento algum, se fez abater dos valores lançados no Livro
Razão (ou nas DCTFs, seja elas quais forem), o montante pago pela Impugnante
através de DARFs. Em havendo divergência entre os dados lançados no Livro Razão e
nas (sejam elas originais, ou retificadoras, produzida; ou não pela Impugnante) deve
prevalecer o primeiro em detrimento das últimas, por representar aquele a realidade
contábil-fiscal do contribuinte";

6) "Ora, como afirmar que 'os débitos não possuíam nenhuma vinculação de
pagamento ou compensação', diante dos pagamentos efetuados pela Impugnante
durante todo o período fiscalizado e, repita-se, que foram simplesmente IGNORADOS
PELA FISCALIZAÇÃO!!!";

7) "a Impugnante requer a produção de prova pericial, nos termos do art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235172, com a qual demonstrará o montante do tributo efetivamente
devido e pago, em cada mês/competência e ano-calendário, de acordo com os registros
de sua escrita fiscal-contábil, oportunidade em que deverão ser respondidos os
quesitos". A empresa indica seu perito técnico;

8) a empresa também contesta a aplicação da multa de 75% e da taxa SELIC;

O processo foi encaminhado à DRJ/BHE que determinou a reabertura do prazo para
vista dos autos, devendo ser reafirmado ao contribuinte sobre a possibilidade de
requisição das cópias que julgar necessárias (fls. 602/603);

A ARF-Conselheiro Lafaiete/MG atendendo a determinação supra emitiu a Intimação
de fl. 732;

A DRJ/BHE, em despacho de fls. 750/752, encaminha o processo a esta DRJ para
julgamento; [...]
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100092/2009-70

A Decisão da DRJ/JFA, datada de 16/08/2011, julgou parcialmente procedente a
impugnação da contribuinte, excluindo-se do auto de infração valores anteriormente pagos pelo
contribuinte, mantendo-se o valor de R$ 10.291,89 acrescido de 75% de multa e juros pela taxa
SELIC.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário, Recurso este constante
nas fls. 2143 a 2154, alegando, em síntese:
1 - preliminarmente: ausência de elemento essencial do auto de infração, já que
não teriam sido disponibilizados alguns documentos mencionados pela Recorrente, e que a
abertura de prazo para o requerimento de cópias desses documentos não sanaria a nulidade
processual;
2 - no mérito:
2.1 negativa de autoria das PER/DCOMPs e DCTFs retificadoras, por
entender que tais declarações retificadoras teriam sido obra de atuação
ardilosa do escritório de advocacia “Bady e Curi Advogados Associados”
e que a narrativa processual constante no Acórdão recorrido decorre de um
outro processo em que a empresa ora Recorrente sequer seria parte de
referido processo;
2.2 necessidade da produção de prova pericial, por entender que a perícia
técnica poderia suprir e comprovar fragilidades do procedimento de
fiscalização;
2.3 que não houve ocorrência das hipóteses previstas no inc. I, art. 44, da
Lei Federal no 11.488/2007), por entender que todas as obrigações foram
devidamente cumpridas, e que, além disso, tal multa de 75% seria
confiscatória, o que tornaria indevida a sua cobrança;
2.4 que a SELIC não poderia se constituir como critério para a correção
dos juros de mora, por entender o Recorrente que tal taxa possui natureza
jurídica remuneratória, sendo aplicável a taxa de 1% a.m., na forma do
art. 161 do CTN.
Ao final, a Recorrente formula os seguintes pedidos:
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100092/2009-70

- Improcedência do lançamento;
- caso mantido o lançamento, que seja retirada ou reduzida a multa e que não
sejam cobrados juros pela SELIC, mas sim pelo patamar de 1% a.m.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que o tributo constante
da presente lide administrativa é relativo ao IRRF.
Ademais, observo que o Recurso é tempestivo, na medida em foi interposto em
03/11/2011 (vide correspondência com data de postagem, fls. 2164 e 2165 face à intimação
recebida pelo contribuinte em 03/10/2011, fl. 2141), portanto, dele conheço.
Preliminar
A Recorrente alega que por ocasião da comunicação do Auto de Infração, não lhe
foi entregue o “Anexo I”, mencionado por referido Auto (fl. 23), da seguinte forma:
“O presente Termo de Verificação Fiscal — TVF reporta-se aos documentos contidos
no volume principal do respectivo Processo Administrativo Fiscal — PAF, e também
aos documentos contidos nos ANEXOS I e II ao mesmo, abertos conforme Termo de
Abertura de Anexo. Assim quando as citações deste TVF referirem a documentos
contidos no corpo principal do processo, a citação será simplesmente "fls xxx", e
quando se referirem a documentos contidos nos citados ANEXOs I ou II, a citação será
"Anexo I ou II— fls xxx". Estes anexos foram abertos para abrigar os documentos
específicos, e se encontram assim distribuídos:
ANEXO I — contém as cópias das respectivas DCTF do período determinado para
Verificações Preliminares, ou seja, 02/2004 a 06/2008 (ANEXO I fls. 02 a 246), e telas
denominadas "Dados do Processamento" (ANEXO I fls. 247 a 257).”

Ocorre que a transmissão das DCTFs retificadoras (que a Recorrente alega não ter
transmitido e por isso não possuiria tais informações) necessariamente requerem a informação da
numeração de recibo das DCTFs anteriormente transmitidas.
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100092/2009-70

Em outras palavras, sem as numerações de recibo das DCTFs anteriormente
transmitidas em posse da Recorrente, não seria possível a quem quer que fosse transmitir as
DCTFs retificadoras, como bem asseverou a DRJ (fl. 1101).
Disso decorre que a não anexação do Anexo I, ao Auto de Infração, que contém as
DCTFs que serviram de base para a constituição do Auto de Infração, não deu ensejo a qualquer
prejuízo ao Recorrente, na medida que este dispõe, enquanto autorizador da retificação e
enquanto responsável pela transmissão da retificação, das mesmas informações utilizadas como
base de utilização de referido Auto.
A caracterização da nulidade processual somente se demonstra caso ocorra
prejuízo efetivo à defesa do Recorrente, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio do pas de
nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), a nulidade alegada não merece prosperar, já
que não demonstrado o prejuízo à defesa do Recorrente.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelo Recorrente.

Mérito
Quanto ao mérito, não ficou cabalmente demonstrada a negativa de autoria do
envio das declarações retificadoras, na medida em que tal envio somente é possível caso a
Recorrente as envie ou determine que alguém o faça por si, mediante representação, e mediante
apresentação da numeração de recibo das declarações anteriormente entregues.
Por esse motivo, o argumento contido no parágrafo anterior se constitui como
argumento suficiente à improcedência da alegação do Recorrente segundo a qual a transcrição de
trechos de outro processo administrativo de outra empresa traria prejuízo ao Recorrente.
Reitere-se, referida transcrição, portanto, demonstra-se irrelevante, para os fins de
análise de mérito, sendo suficiente a consideração de que as DCTFs retificadoras somente são
transmitidas quando estejam sendo utilizados os números de recibo das DCTFs anteriormente
transmitidas, números esses que ficam em posse da empresa contribuinte.

Quanto ao pedido de produção de prova pericial, por entender a empresa
Recorrente que o processo estaria eivado de fragilidades, necessário indicar que tal pedido se
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100092/2009-70

demonstra inócuo, considerando-se que o processo já se encontra plenamente instruído com as
informações aptas ao seu julgamento.
Ademais, a Recorrente não apontou que informação específica pretendia obter
com tal perícia requerida, com exposição dos motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, mencionando ainda o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito, conforme exigido no art. 16, inc. IV, do Decreto Federal
no 70.235/1972, e alterações posteriores, também aplicável ao caso.
Improcedente, portanto, tal pedido de prova pericial.
Em relação à alegação da empresa Recorrente de que a multa imposta de 75%,
prevista no art. 44, inc. I, da Lei Federal no 9.430/1996 (com redação dada pela
Lei no 11.488/2007), não teria sido devidamente aplicada por entender a Recorrente que não
ocorreram as suas hipóteses de aplicação, vale mencionar que tal multa é aplicada quando da
evidenciação de falta de pagamento, de declaração e nos casos de declarações inexatas.
Restou demonstrado no processo que a multa de 75%, que permaneceu aplicável
pela DRJ, incide sobre o valor de R$ 10.291,89 mantido pela DRJ como valor principal do
tributo ainda não recolhido (valor mantido), sendo, portanto, aplicável referida multa sobre tal
valor principal.
Referido valor mantido foi calculado com base nos valores registrados na
contabilidade (razão contábil) e nos valores dos DARFs constantes nos registros da RFB, cuja
planilha de cálculo foi apresentada nas fls. 1109 e 1110, a qual não foi contestada
especificamente pela empresa Recorrente, não sendo procedente, portanto, tal alegação.
Ademais, quanto à alegação de que a multa de 75% possuiria caráter
confiscatório, tal argumento não merece prosperar, já que não cabe ao CARF, enquanto órgão
integrante da administração federal, a análise de matéria constitucional em detrimento da
legislação federal tributária aplicável, na medida em que tal competência de análise
constitucional é exclusiva do Supremo Tribunal Federal – STF, inclusive como já entendeu o
próprio CARF no julgado a seguir referido:
Acórdão CARF no 2301-006.661 (Data da Sessão 07/11/2019)
Ementa: [...] Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade administrativa aplicá-
la, não lhe competindo o exame da constitucionalidade das Leis, nem deixar de aplicá-
las, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido. [...]

Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100092/2009-70

Em relação à alegação da empresa Recorrente de que a SELIC não poderia se constituir
como critério para a correção dos juros de mora, por entender a empresa Recorrente que tal taxa
possui natureza jurídica remuneratória, e que por isso, seria aplicável a taxa de 1% a.m. (prevista
no art. 161 do CTN), tal alegação não merece prosperar, na medida em que o §1o do art. 161 do
CTN somente autoriza a aplicação do percentual de juros de 1% a.m. em caso de ausência de Lei
que determine a aplicação de outra taxa de juros, independentemente de sua natureza jurídica (se
remuneratória ou não), e, no caso, a Lei Federal no 9.430/1996, em seu art. 61, §3o, há previsão
específica de aplicação de juros aplicando-se a taxa SELIC sobre os débitos tributários em
atraso, não sendo aplicável, portanto, o art. 161, §1o, anteriormente mencionado.

Dispositivo
Considerando-se, portanto, a improcedência dos argumentos da Recorrente face
aos motivos e fundamentos anteriormente indicados, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital